Tribunal: TJES
Processo: 5002263-18.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (HOME CARE).
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL
.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1)
Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.

2)
O serviço de
home care
comporta atendimento em vários níveis, conforme o estado clínico do paciente, destinando-se a modalidade de internação aos dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente.

3)
Comprovada, mediante laudo médico específico, a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de gastrostomia e traqueostomia a cada duas horas, tem-se por abusiva a negativa, por parte da operadora do plano de saúde, de disponibilização de profissional técnico de enfermagem em tempo integral.

4) Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002263-18.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
AGRAVADO: LUCAS LAGASSE CORREA
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PLANO DE SAÚDE.
INTERNAÇÃO
DOMICILIAR (HOME CARE).
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS.

DISPONIBILIZAÇÃO DE PROFISSIONAL TÉCNICO DE ENFERMAGEM EM TEMPO INTEGRAL
.

RECURSO

DES
PROVIDO.

1)
Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde.

2)
O serviço de
home care
comporta atendimento em vários níveis, conforme o estado clínico do paciente, destinando-se a modalidade de internação aos dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou que necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente.

3)
Comprovada, mediante laudo médico específico, a necessidade de submissão do paciente aos procedimentos de gastrostomia e traqueostomia a cada duas horas, tem-se por abusiva a negativa, por parte da operadora do plano de saúde, de disponibilização de profissional técnico de enfermagem em tempo integral.

4) Recurso desprovido.

5) Tese vencida:
Restando demonstrado que o paciente não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio, não se deve transferir à operadora de saúde a responsabilidade pelos cuidados diários exigidos pelo paciente em decorrência de suas debilidades.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia em examinar se o estado de saúde do agravado é compatível com a modalidade de internação do serviço
home care
, com a disponibilização, por parte da operadora de plano de saúde recorrente, de profissional técnico de enfermagem em tempo integral.

À evidência, o caso envolve relação de consumo, pautado sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor.

Como cediço, ao contratar plano de saúde, o consumidor almeja a prestação do serviço tão logo surpreendido com a enfermidade, sobretudo quando detectado delicado estado de saúde por médico especialista, com riscos de agravamento se não efetivado o tratamento indicado. O tratamento médico oferecido ao contratante, portanto, deve ser compatível com as aflições inerentes à busca de solução das situações emergenciais por ele vivenciadas.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade
home care
é considerado desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO CPC/73. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. TRATAMENTO HOME CARE. RECUSA INJUSTIFICADA. CLÁUSULA ABUSIVA. TRIBUNAL ESTADUAL ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. PRECEITOS LEGAIS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA Nº 282 E 356 DO STF. CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO LOCAL ACERCA DA NECESSIDADE DO TRATAMENTO PLEITEADO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Inaplicabilidade do NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 2 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas até então pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 2. Não se conhece de recurso especial se ausente o prequestionamento dos preceitos ditos violados, ainda que opostos embargos de declaração. Súmulas nºs 282 e 356 do STF.
3. O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor (REsp nº 1.378.707/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, DJe 15/6/2015).
Aplicação da Súmula nº 83 do STJ. 4. A revisão das conclusões do acórdão recorrido acerca da necessidade do consumidor em receber o tratamento home care é obstado, na via especial, pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 835.018/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 16/02/2017)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR (HOME CARE). CLÁUSULA CONTRATUAL OBSTATIVA. ABUSIVIDADE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. A jurisprudência do STJ tem entendimento firmado no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento prescrito para garantir a saúde ou a vida do segurado,
porque o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. (AgRg no AREsp 734.111/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 03/02/2016).2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 987.203/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017)

É também o entendimento deste Tribunal:

CONSTITUCIONAL PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO DIREITO A SAÚDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DOMICILIAR JURIDICIDADE DA DECISÃO IMPUGNADA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1.
O serviço de home care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde . (AgInt no AREsp 1201805/SP; AgInt no AREsp 1071680/MG; AgInt no AREsp 622.630/PE).
2. As peculiaridades da hipótese em julgamento realmente remete para a imperiosa conclusão de que a materialização do fornecimento do tratamento em favor do paciente, sob o método e forma prescritos, revela-se como de primordial importância para fins de preservação da sua vida e da sua saúde, direitos claramente garantidos pela Constituição Federal. 3. Demonstra apta, para fins de deferimento do pleito, a manifestação do profissional médico que apontara a necessidade de efetivação do tratamento domiciliar indicado com acompanhamento de profissional técnico. 4. O rol de procedimentos médicos da ANS não é exaustivo, bem como que a seguradora não pode excluir determinada opção terapêutica reputada pela equipe médica do segurado como a mais adequada ao controle e tratamento de determinada doença. 5. O risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no caso, se materializa inversamente em desfavor do agravado, em razão da natureza dos serviços almejados, cuja ausência impede que o seu desenvolvimento regular se concretize. 6. Recurso conhecido e improvido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003274, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

Com efeito, o serviço de
home care
comporta atendimento em vários níveis, conforme o estado clínico do paciente,
destinando-se a
modalidade de internação
a
os
dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou que necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente
.

Na hipótese, em sede de cognição sumária, tem-se por demonstrada a necessidade da internação domiciliar. Isso porque, como bem salientou o magistrado de primeira instância,
“
a
parte autora juntou aos autos a declaração médica que indica ser o
[paciente]
totalmente dependente de cuidados de outrem, dado os procedimentos e cuidados específicos que devem ser realizados no tratamento indicado (id 19981784). Além disso,
[...]
juntou declaração ao id 19981789 assinada por médico credenciado pela ré que atesta ser o autor dependente de cuidados 24h, bem como
cuidados com gastrostomia e traqueostomia, sendo aspirado uma vez a cada duas horas por dia
.”

A par disso, a agravante não adunou
avaliação de complexidade
atualizada, de forma a refutar
as
conclusões exaradas nos laudos

médicos anexados à exordial
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do
recurso
e
a ele

n
ego provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO DE VISTA – DIVERGIR

Eminentes pares, solicitei vista dos autos para apreciar com maior acuidade a matéria posta sob o crivo desta egrégia Segunda Câmara Cível.

Rememoro que cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pela
UNIMED
VITÓRIA
COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Cível de Serra/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação movida
MARCO TÚLIO CORRÊA representado por seu filho LUCAS LAGASSE CORRÊA
, deferiu a tutela provisória para determinar que a requerida, ora agravante,
“
AUTORIZE
a inclusão do profissional técnico em enfermagem para acompanhar os cuidados home care no autor, conforme laudo médico, no prazo de até
5 (cinco) dias após a intimação da presente, devendo comprovar tal cumprimento no prazo de 5 dias
”.

Na inicial recursal, a agravante aduz que o agravado é usuário de plano de saúde não regulamentado, e, em 2011, por liberalidade da operadora, foi incluído no programa de atendimento domiciliar, na modalidade assistência, sendo que, em 2018, diante do agravamento do seu quadro clínico, com uso de ventilação mecânica invasiva contínua, foi transferido para a modalidade internação domiciliar.

De acordo com a agravante, após desmame da ventilação mecânica, o atendimento domiciliar retornou para a modalidade de assistência, em que o paciente se encontrava até a data da intimação da decisão agravada, quando passou a ser prestada a modalidade internação.

Segundo a operadora do plano de saúde, não houve suspensão de atendimento, mas alteração da modalidade de internação 24 horas para assistência domiciliar de forma gradual, conforme programação feita por equipe multidisciplinar que atende o paciente, a qual estabeleceu a necessidade de uma visita médica mensal, uma visita de enfermagem mensal e visita de fisioterapeuta/nutrição conforme demanda, tendo classificado o caso como de baixa complexidade, que não justifica a internação domiciliar.

Em sessão pretérita, o eminente Relator, Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, votou pelo desprovimento do recurso, com registro de que:

Na hipótese, em sede de cognição sumária, tem-se por demonstrada a necessidade da internação domiciliar. Isso porque, como bem salientou o magistrado de primeira instância,
“a parte autora juntou aos autos a declaração médica que indica ser o [paciente] totalmente dependente de cuidados de outrem, dado os procedimentos e cuidados específicos que devem ser realizados no tratamento indicado (id 19981784). Além disso, [...] juntou declaração ao id 19981789 assinada por médico credenciado pela ré que atesta ser o autor dependente de cuidados 24h, bem como cuidados com gastrostomia e traqueostomia, sendo aspirado uma vez a cada duas horas por dia.”

A par disso, a agravante não adunou avaliação de complexidade atualizada, de forma a refutar as conclusões exaradas nos laudos médicos anexados à exordial.

É incontroverso que o agravado é totalmente dependente para o autocuidado, o que consta do seu prontuário médico, juntado pela agravante, por ser portador de doença crônica com mais de vinte anos de evolução (ID 4453504, pg. 09/10), sendo que o laudo médico mais recente acostado aos autos, datado de meados de 2022, reforça a necessidade de
“auxílio contínuo de terceiros para higiene pessoal, banho, troca de fraldas, cuidado com gastrotomia e traqueostomia (aspiração 1 vez a cada 2 horas)” –
ID 19981789 do processo de origem
.

Menciona-se que, no laudo médico datado de 1998, o mais antigo juntado aos autos de origem, já se atestava a total dependência do paciente – ID 19981784, do processo de referência.

O agravado foi admitido no programa de assistência médica domiciliar, há mais de dez anos, conforme recomendação da equipe médica assistente (ID 4453504, pg. 02 e 04/06), sendo que, após período de internação, em razão do seu quadro estável, passou a ser atendido na modalidade assistência, com visita domiciliar mensal, admitida pela operadora (ID 4453504, pg. 09).

Anota-se que o contrato não regulamentado aderido pelo agravado expressamente exclui atendimentos domiciliares, mesmo em caráter de emergência (ID 4453503, pg. 03, Cláusula VII), prevendo apenas internação hospitalar (ID 4453503, pg. 04, Cláusula X), situação não evidenciada nos autos, apesar do quadro clínico dependente do paciente.

A despeito disso, o plano de saúde, diante da recomendação da equipe médica, forneceu o atendimento domiciliar, inclusive a internação quando foi preciso, com ressalva de que o médico cooperado prescreveria a modalidade de tratamento adequada, e que o usuário indicaria um cuidador que, sem vínculo com o plano de saúde e após treinamento pela equipe domiciliar, seria responsável pelo seu auxílio no exercício de atividades de alimentação, higiene pessoal, uso de medicação de rotina, acompanhamento do serviço e utilização dos equipamentos (ID 4453504, pg. 03).

Para melhor entendimento, imprescindível distinguir as modalidades de cobertura da saúde complementar englobadas no conceito de atenção domiciliar, conforme definição prevista no Parecer Técnico n. 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar,
in verbis
:

O Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, atualmente regulamentado pela RN n.º 465/2021, vigente a partir de 01/04/2021,
estabelece a cobertura assistencial obrigatória a ser garantida nos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1º de janeiro de 1999 e naqueles adaptados
, conforme previsto no artigo 35 da Lei n.º 9.656, de 3 de junho de 1998,
respeitando-se, em todos os casos, as segmentações assistenciais contratadas
.

Para fins deste Parecer, o termo Home Care refere-se aos Serviços de Atenção Domiciliar, nas modalidades de Assistência e Internação Domiciliar, regulamentados pela Resolução RDC nº 11, de 26 de janeiro de 2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária-ANVISA, que
regulamenta a modalidade de atendimento em tela para todos os Serviços de Atenção Domiciliar – SAD que atuem em território nacional, sejam públicos ou privados, incluindo os SAD que prestam atendimento aos beneficiários de planos de saúde
.

A referida RDC estabelece, entre outras, as seguintes definições, que interessam à nossa avaliação sobre cobertura na saúde suplementar:

- Atenção domiciliar
: termo genérico que envolve ações de promoção à saúde, prevenção, tratamento de doenças e reabilitação desenvolvidas em domicílio.

- Serviço de Atenção Domiciliar – SAD
: instituição pública ou privada responsável pelo gerenciamento e operacionalização de assistência e/ou internação domiciliar.

- Assistência domiciliar
: conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

- Internação Domiciliar
: conjunto de atividades prestadas no domicílio, caracterizadas pela atenção em tempo integral ao paciente com quadro clínico mais complexo e com necessidade de tecnologia especializada.

O colendo Superior Tribunal de Justiça tratou desta diferenciação ainda em 2019, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. AUTARQUIA MUNICIPAL. AUTOGESTÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. SÚMULA Nº 608/STJ. LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. HOME CARE. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE. [...] 5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a internação domiciliar (home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.
6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. 7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.
8. Recurso especial não provido. (REsp 1766181/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 13/12/2019).

No caso em voga, com a devida vênia ao entendimento encampado pelo eminente relator, não há comprovação nos autos da necessidade técnica da assistência especializada por 24 horas.

Isto porque, o agravado não precisa de atenção em tempo integral com tecnologia especializada, mas tão somente de um conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio. Tanto que o pedido principal é a disponibilização diária de um enfermeiro para realizar os cuidados básicos do agravado e manuseio dos equipamentos – os quais, no caso, referem-se aos “cuidados com gastrotomia e traqueostomia”, previstos pelo médico assistente, em relação aos quais não se demonstrou a necessidade do enfermeiro 24 horas.

Como já me manifestei em outros casos, não se deve transferir à operadora de saúde a responsabilidade pelos cuidados diários exigidos pelo paciente em decorrência de suas debilidades.

Por oportuno, confiram-se os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). ÔNUS DO PLANO DE SAÚDE DE CONTRATAR PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM PARA ACOMPANHAR PACIENTE 24 HORAS POR DIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DESSA MODALIDADE DE TRATAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONTRATUAIS PARA O FORNECIMENTO DE ASSISTÊNCIA DOMICILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o serviço na modalidade home care é considerado um desdobramento do atendimento hospitalar, expresso no contrato, de maneira que não se admite a limitação genérica por parte do plano de saúde. 2) Especificamente no que concerne ao serviço de internação domiciliar, nos termos do contrato, seu fornecimento se justifica-se na hipótese de clientes dependentes de assistência ventilatória mecânica invasiva e/ou que necessitem de infusão parenteral por acesso periférico ou profundo continuamente. 3) Por outro lado, a assistência domiciliar visa a atender o cliente em seu domicílio quando o mesmo for portador de doença que invalide total ou parcialmente suas atividades de vida diária. 4)
No caso, a parte autora não comprovou que se enquadra na condição de beneficiária do serviço de internação domiciliar, com a necessidade da presença de profissionais de saúde em sua residência em tempo integral
,

havendo, todavia, elementos que demonstram ser devido a ela o serviço de assistência domiciliar, com o envio de profissional de enfermagem duas vezes ao dia, a cada 12 horas. 5) Recurso parcialmente provido. (TJES; AI 0000853-05.2017.8.08.0005; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 24/04/2018; DJES 04/05/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. SERVIÇO DE CUIDADOR. DESNECESSIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 229 E 230 DA CF/88. MANUTENÇÃO DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que ‘ainda que admitida a possibilidade de o contrato de plano de saúde conter cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão, nos termos do § 4º do artigo 54 do Código Consumerista), revela-se abusivo o preceito excludente do custeio do medicamento prescrito pelo médico responsável pelo tratamento do beneficiário, ainda que ministrado em ambiente domiciliar’ (AgRg no AREsp 624.402/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2015, DJe 26/03/2015). 2. Entretanto,
não há compelir o plano de saúde contratado a custear todo o tratamento de forma ilimitada, sob pena de causar um desequilíbrio nas relações contratuais de forma a acarretar um colapso no sistema de saúde privado
. 3.
Não é possível eximir a responsabilidade da família de cuidar de seu ente querido, sendo certo que o dever de cuidado do enfermo está intrínseco nas relações familiares, além da previsão constitucional estabelecida nos artigos 229 e 230 da Constituição Federal.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Agravo de Instrumento nº 21159001474, Relatora Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/09/2015, Data da Publicação no Diário: 29/09/2015).

Ante o exposto, mais uma vez rogando
venia
ao eminente Desembargador Relator, inauguro divergência para
DAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, e, deste modo, revogar a decisão recorrida para indeferir a tutela provisória em favor do agravado.

É como, respeitosamente, voto.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY